Tribunal: TJDFT
Processo: 0727168-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727168-24.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ALMIR FERREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR. NULIDADES NO INQUÉRITO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PARTICIPAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. I.CASO EM EXAME 1. Recurso em sentido estrito contra decisão que pronunciou o recorrente ALMIR como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, incisos I, IV e VIII, e art. 62, inciso I, ambos do Código Penal e art. 16 da Lei 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal e o recorrente PAULO HENRIQUE como incurso nas penas do art. 121, § 2o, incisos I, IV e VIII, na forma do art. 29, ambos do Código Penal. II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber houve nulidade no inquérito que justifique o desentranhamento de elementos de prova, se há materialidade do delito de porte ilegal e arma de fogo de uso restrito e se as qualificadoras devem ser afastadas. III.RAZÕES DE DECIDIR 3. O inquérito policial é um procedimento administrativo, inquisitório e preliminar que visa obter elementos de informação quanto à autoria e materialidade a fim de possibilitar a propositura da ação penal. 3.1. Por se tratar de peça meramente informativa e, inclusive, dispensável para o exercício da ação penal, a doutrina e a jurisprudência entendem que eventuais vícios presentes no inquérito policial não têm o condão de contaminar o processo penal. 4. O art. 568, que dispõe que “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”. 5. Não se verifica qualquer sinal de coação dos policiais em relação ao depoente e não há qualquer indício de que o acusado tenha sido induzido a confessar sua participação no delito ou as circunstâncias fáticas do caso. 6. Não assiste razão à defesa quanto à ilegalidade de acesso ao telefone celular do réu, tendo em vista que, conforme vídeo anexado aos autos, o próprio acusado, de forma voluntária, fornece a senha de acesso ao aparelho. Precedente do STJ. 7. A pronúncia também deve ser mantida em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, uma vez que contexto fático do delito e a motivação narrada pelo próprio acusado conferem indícios suficientes de que o acusado portava a arma de fogo tempos antes dos crimes apurados nestes autos. 7.1. Não foi feita prova inequívoca de que a arma de fogo foi adquirida como ato preparatório do crime de homicídio, não se aplicando o princípio da consunção no juízo de pronúncia para absolver o recorrente do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Precedentes do TJDFT. 8. Segundo a doutrina e a jurisprudência, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas do conjunto probatório, o que não é caso. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 41, inciso III, 395, 413, § 1o, e 414, todos do Código de Processo Penal e 121, § 2o, inciso I, do Código Penal, requerendo a despronúncia em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, bem como no tocante à qualificadora consistente em paga ou promessa de recompensa. Para tanto, aduz que in casu a utilização da arma de fogo constituiu crime-meio para a consumação do delito de homicídio e que a paga ou promessa de recompensa é circunstância de caráter pessoal, a qual não se comunica ao mandante. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação aos artigos 41, inciso III, 395, 413, § 1o, e 414, todos do Código de Processo Penal e 121, § 2o, inciso I, do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020